Tribunal: TCU
Processo: 018.267/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5941/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.267/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kerlem Oliveira Gaia (CPF XXX.261.947-XX); Luciana Castro de Oliveira Fraga (CPF XXX.365.797-XX); Luciana Pires Barbosa (CPF XXX.061.937-XX); Luiza Maria da Silva Santos (CPF XXX.972.267-XX); Márcia Cristina Roma Felix (CPF XXX.512.847-XX); Márcia Simões Pree (CPF XXX.125.787-XX); Márcia Waleria de Souza Machado Macedo (CPF XXX.954.697-XX); Márcio Costa Smanio (CPF XXX.195.337-XX); Maria Isabel Lopes Chaves (CPF XXX.909.727-XX); Marisa Vilela Chaves (CPF XXX.643.454-XX); Monica Catharina Gonçalves de Franca (CPF XXX.199.657-XX); Paulo Alípio Germano Filho (CPF XXX.989.427-XX); Rachel Corina Pinheiro (CPF XXX.863.967-XX); Renato Costa Kurtz (CPF XXX.517.607-XX); Roberta Rocha de Oliveira (CPF XXX.203.427-XX); Rosangela Cristina Cordeiro de Souza (CPF XXX.560.097-XX); Tania Maria da Silva (CPF XXX.209.507-XX); Tatiana Lopes Belati Redenschi (CPF XXX.343.006-XX); Valéria Firmiano de Faria de Andrade (CPF XXX.410.387-XX) e Viviane Oliveira da Costa (CPF XXX.161.377-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.